Tribunal: TJPA
Processo: 0009592-35.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009592-35.2013.8.14.0006

APELANTE: ITALO PATRICK DE SOUZA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ARBITRÁRIA BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, SEM INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (MACONHA), QUANTIDADE (50,3 GRAMAS) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUCINTA, MAS SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/6 (UM SEXTO) SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA, NATUREZA, QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA E O FATO DE O ACUSADO SER ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
ACUSADO QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade ter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade (50,3 gramas) e natureza da droga apreendida (maconha), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3.
In casu
, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, dada a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (
motivos
– pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim – e
consequências do crime
– a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
), fora ela fixada no
quantum
inicial de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos: Súmula Nº 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

4. No que diz respeito ao
quantum
da redução ao apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, vislumbra-se que o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido, em razão da gravidade da conduta, visto que o apelante se dedica a atividades criminosas, sendo patente o envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes, fato inferido a partir dos depoimentos das testemunhas, bem como em razão da própria quantidade apreendida (50,3 gramas), da natureza da droga (maconha) e da forma como o material entorpecente estava embalado e acondicionado, entendendo o magistrado ser este o patamar suficiente para a reprimenda. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Italo Patrick de Souza Pantoja
(nascido em
21/01/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/08/2016
, ID 6267127 – págs. 166/179, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Edilson Furtado Vieira
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6267118 – págs. 71/73) que, no dia
23/07/2013
, por volta de 11h40min., o denunciado
Italo Patrick de Souza Pantoja
foi
preso em flagrante delito
, em sua residência, por ter sido encontrado com
45 (quarenta e cinco) embrulhos
, sendo 17 (dezessete) confeccionados em papel filme transparente e 28 (vinte e oito) confeccionados em papel alumínio, todos armazenando
erva seca e prensada
, pesando no total
50,3g
, da substância do grupo dos Cannabinóides, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecido como
maconha
, além de
01 (uma) munição intacta de calibre 38
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

No dia, hora e local mencionados, uma guarnição da polícia militar passava de motocicleta na área do Icuí Guajará e, ao passar por uma das ruas da invasão
Luz Divina
, mais conhecida como
Sapolândia
, perceberam um
grupo de jovens em atitude suspeita
e,
ao se aproximarem deles, alguns correram, em fuga, ficando apenas um, André Pedro da Silva, vulgo “Negrinho”, o qual alegou ser usuário de drogas
.
Os policiais então entraram na casa em frente à abordagem e, em seu interior, encontraram o ora denunciado de posse dos referidos embrulhos, além da munição supracitada no interior do bolso de sua bermuda
.

Os policiais então deram voz de prisão ao denunciado e
apreenderam a droga e a munição
, encaminhando-o a autoridade policial. Em seu depoimento, o denunciado utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em
razões recursais
(ID 6267130 – págs. 225/238), a defesa sustenta a tese de
nulidade absoluta da diligência policial
que culminou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a
invasão domiciliar arbitrária efetuada por policiais sem autorização judicial, baseada em denúncia anônima
, sendo nula a prova obtida por meio ilícito,
sem qualquer investigação preliminar
, o que deve levar a
absolvição
. Além disso,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, vez que
a palavra policial encontra-se isolada e duvidosa nos autos
.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante a redução da pena-base ao mínimo legal
, tendo em vista que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau foi genérica, inerente ao próprio tipo penal, bem como requer a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6267130 – págs. 240/242), o Promotor de Justiça assevera que
as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante
, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado.
O juízo fixou a pena-base acima do mínimo legal de forma correta, levando em consideração 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau e
não devendo ser aplicado o

tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
,

pois o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não institui expressamente os parâmetros que devem ser utilizados pelo julgador para estabelecer a redução entre um sexto e dois terços. Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 8364364 – págs. 250/255).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Violação de domicílio arbitrária baseada em denúncia anônima. Nulidade. Prova obtida por meio ilícito, sem investigação preliminar.

O primeiro aspecto combatido nos presentes autos diz respeito à
nulidade do processo
, sob a alegação de que a instrução processual foi
contaminada por provas ilícitas
obtidas com a violação do direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio
. Alega que
os policiais adentraram na residência do acusado sem autorização judicial prévia
, baseados em
denúncia anônima
, em ofensa aos
preceitos constitucionais
insculpidos no art. 5º, incisos X e XI, da CF/88.

In casu
, não há que se falar em
invasão do domicílio sem ordem judicial
, pois
restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa)
, que
permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização do morador
.

Conforme se verifica dos
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado na fase judicial
, os relatos foram unânimes em afirmar que, observaram
atitude suspeita de um grupo de jovens que, ao avistarem os policiais, fugiram e entraram na casa do denunciado, saindo pelos fundos
,
tendo durante a revista sido encontrada a droga dentro da residência
.

No caso dos autos, os policiais se deslocaram ao local, avistaram usuários na frente da residência do acusado, que fugiram ao perceberem a aproximação da polícia, e procederam a
revista no interior de sua residência
,

encontrando as substâncias entorpecentes mencionadas nos autos dentro da residência de Italo Patrick
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(
Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
– STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

A que se pode notar,
o ingresso na residência do recorrente se deu em virtude de fundadas suspeitas dele estar armazenando droga em sua residência
, motivo pelo qual,
a situação encontra-se amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio
, vez estar-se em estado de flagrância.

Registre-se que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 603616-AgR/RO
de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que
é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial
, desde que
amparada em fundadas razões
, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

Assim:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE
603.616
-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE
603.616
-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
III (...) IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 1281760 AgR/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão julgador: Segunda Turma, Julgamento: 28/09/2020, Publicação: 02/10/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. (...) 10. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei).

Diante do exposto,
verifica-se que a colheita de provas foi lícita
, não havendo que se falar em
absolvição por ilicitude das provas decorrentes da suposta ilegalidade na prisão em flagrante
do ora apelante, até porque,
caso estivesse demonstrada a referida ilicitude
, teria como consequência o
desentranhamento da prova tida como ilegal e não a absolvição
, como pleiteado pela defesa.

2. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão da ré.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 6267114 – págs. 07/11), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6267114 – pág. 16), o qual apreendeu
“45 (quarenta e cinco) petecas contendo substância esverdeada aparentando ser a droga conhecida como maconha”
, do
Laudo nº 236/2013 – Exame Toxicológico de Constatação
(ID 6267114 – pág. 18), o qual concluiu
“
POSITIVO
para o grupo dos Cannabinóides, princípios ativos contidos no vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como
MACONHA
na erva seca e prensada”
, do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6267114 – págs. 19/20) e do
Laudo nº 59/2013 – Exame Toxicológico Definitivo
(ID 6267120 – pág. 138), o qual
“trata-se de 01 (um) saco plástico transparente contendo 45 (quarenta e cinco) embrulhos, sendo 17 (dezessete) confeccionados em papel filme transparente e 28 (vinte e oito) confeccionados em papel alumínio, todos armazenando erva seca e prensada, cujo peso bruto é de
50,3g
(cinquenta gramas e três decigramas)”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Perante a autoridade policial,
o denunciado Italo Patrick de Souza Pantoja exerceu o direito de permanecer calado
(ID 6267114 – pág. 11), porém, em juízo,
negou as acusações feitas contra si
, que a droga não foi encontrada em seu poder, que era usuário de maconha (ID 6267119 – págs. 122/123).

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha de acusação
Justino Amaral de Souza
,
policial militar
que participou das diligências que culminaram com a
prisão em flagrante do réu
, declarou em
juízo
:

“Que recorda do denunciado presente em audiência como sendo a pessoa presa no dia dos fatos; que estava conduzindo a equipe e estava passando pelo local e os patrulheiros, que iam à frente, observaram a atitude suspeita e entraram na rua e fizeram a abordagem; que a suspeita foi que entrou gente na casa do denunciado e saiu pelos fundos, uma área alagadiça e durante a revista da casa foi encontrada os papelotes de entorpecentes e a munição; que a droga foi encontrada dentro da residência, mas não recorda o local, pois estava verificando fora e dois policiais estavam verificando dentro da casa; que não foi o policial que encontrou a droga; que viu a droga após a apreensão; que a droga estava acondicionada em pequenas embalagens; que o réu era proprietário da droga; que o réu morava na casa; que na residência estava apenas o acusado; que a abordagem foi feita pela manhã, por voltas das 12:00h, que não se recorda da quantidade exata, mas era bastante, por volta de 30 embrulhos,; que não sabe informar qual era o tipo de entorpecente”.

A testemunha de acusação
Alberto Araújo Faustino
,
policial militar
que também participou das diligências de
prisão em flagrante do acusado
informou em
juízo
:

“Que recorda do denunciado presente; que o denunciado foi a pessoa presa no dia dos fatos; que quando passaram por uma rua estreita viram umas pessoas se evadindo, sendo que dois atravessaram a rua e entraram na casa; que retornaram na moto e fizeram a abordagem das pessoas que estavam na frente e outros dois colegas entraram na casa bem em frente; que entrou na residência; que na residência foi encontrado o denunciado na posse da droga; que avistaram uma mulher se evadindo do local, que o réu afirmou ser sua companheira, mas não foi feita a detenção da mesma; que a droga estava em poder do denunciado, pois, na busca pessoal, a droga foi encontrada no bolso do réu; que não fez a revista no réu; que viu a droga após a apreensão e estava embalada em porções tipo peteca; que o réu não resistiu a prisão; que o réu disse que morava na casa; que foi encontrada uma munição intacta; que não sabe informar a quantidade de droga; que a droga era semelhante a maconha”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (maconha) que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente (
01 saco plástico contendo 45 embrulhos armazenando erva seca prensada, pesando no total de 50,3 gramas
) com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2.

Da redução da pena-base aplicada acima do mínimo legal. Fundamentação genérica, inerente ao próprio tipo penal.

A defesa requer a
diminuição da pena-base do ora apelante
, tendo em vista que ela teria sido
exacerbada
, sem qualquer fundamentação concreta para tanto.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Insta destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.”
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (
motivos
– pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim – e
consequências do crime
– a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
)
, fora ela fixada no
quantum
inicial de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Para que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu
, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

Súmula Nº 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, no tocante à
fixação da pena-base
, não temos como censurar a dosimetria elaborada pelo magistrado
a quo
, porque concordamos com ela,
não tendo sido o aumento excessivo, pelo contrário, foi de acordo com a análise concreta do caso, diante da desfavorabilidade de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça.

3. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi
reduzida em 1/6 (um sexto), no mínimo legal, sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto
.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que diz respeito ao
quantum
da redução
, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode
variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, observadas as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.
A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor
.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no
patamar de 1/6 (um sexto)
de forma acertada. Cabe ressaltar que,
o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo
. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado,
considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime
.

Destarte,
o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto
. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. Os Pacientes foram condenados como incursos no art. 33 § 4.º, da Lei nº 11.343/06, por manter em depósito, para venda a terceiros, 25 gramas de cocaína. A pena de MARIA SEBASTIANA foi fixada em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. A pena de EDEMAR GABILAN foi fixada em 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. 2. O Tribunal de Justiça
a quo
considerou que as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida trouxeram maior reprovabilidade à conduta dos agentes. E o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Contudo, o acórdão impugnado considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do caso concreto, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §2º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal medida, uma vez que os pacientes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 233.728/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).

Assim, vislumbra-se que
o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido
, em razão da
gravidade da conduta
, visto que
o apelante se dedica a atividades criminosas
, sendo
patente o envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes
, fato inferido a partir dos
depoimentos das testemunhas
, bem como em razão da
própria quantidade apreendida (50,3 gramas), da natureza da droga (maconha)
e da
forma como o material entorpecente estava embalado e acondicionado
,

entendendo o magistrado ser este o patamar suficiente para a reprimenda.

Dessa forma, não há ilegalidade na aplicação do redutor em 1/6 (um sexto), por força do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo um ato discricionário do magistrado diante do caso concreto, cujo patamar deve ser estabelecido dentro dos parâmetros legais previstos na norma jurídica.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022